Tribunal: TJSP
Processo: 2249620-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROVA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE REPUTOU NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A DETERMINAÇÃO TANTO DOS RESPECTIVOS LIMITES, CONFRONTAÇÕES E BENFEITORIAS QUANTO DOS OCUPANTES - SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOMENTE A ELE CUMPRE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO – INFORMAÇÃO DO OFICIAL REGISTRADOR QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE IMPRECISÕES NO MEMORIAL

Ementa:
PROVA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE REPUTOU NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A DETERMINAÇÃO TANTO DOS RESPECTIVOS LIMITES, CONFRONTAÇÕES E BENFEITORIAS QUANTO DOS OCUPANTES - SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOMENTE A ELE CUMPRE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO – INFORMAÇÃO DO OFICIAL REGISTRADOR QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE IMPRECISÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, A RECOMENDAR A ANÁLISE DE UM "EXPERT" – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO